Tribunal: TJSP
Processo: 1000939-73.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Cooperativa
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Ação de obrigação de fazer (ingresso em cooperativa) - Improcedência - Inconformismo - Acolhimento - Princípio das portas abertas positivado na legislação de regência (arts. 4o, I, e 29, da Lei 5.764/71) - A impossibilidade técnica prevista como requisito legal para inibir a adesão ao quadro de cooperados apenas deve ser admitida em relação à capacidade técnica do cooperado, isto é, somente

Ementa:
Ação de obrigação de fazer (ingresso em cooperativa) - Improcedência - Inconformismo - Acolhimento - Princípio das portas abertas positivado na legislação de regência (arts. 4o, I, e 29, da Lei 5.764/71) - A impossibilidade técnica prevista como requisito legal para inibir a adesão ao quadro de cooperados apenas deve ser admitida em relação à capacidade técnica do cooperado, isto é, somente quando diz com a capacitação para o exercício da profissão - Inviabilidade da restrição de acesso, por limitação de vagas - Precedentes do C. STJ - Enunciado 10, aprovado pelo C. Grupo de Câmaras de Direito Empresarial, deste E. Tribunal - Recurso provido.